Tribunal: STF
Processo: HC 241433
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 907.154/BA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de estelionato, por duas vezes (art. 171 do Código Penal).



    Colhe-se da denúncia: 



    1. DA TRANSAÇÃO FRAUDULENTA DO VEÍCULO BMW XI, COR PRETA, PLACA PSE 8A85 JUNTO À VÍTIMA LAYON SANTOS ROCHA



    Em meados do mês de julho de 2023, nesta comarca, o denunciado Argemiro Pinho dos Santos obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo as vítimas Fabiana Souza Ramos da Silva Rocha e Layon Santos Rocha em erro, mediante artifício fraudulento, conforme se passa a detalhar. 



    Tudo começou quando no mês de maio de 2023 a vítima Layon Santos Rocha decidiu vender seu veículo BMW XI, cor preta, placa PSE 8A85, o qual tinha sido financiado em nome de Fabiana Souza Ramos Rocha, sua tia. No mesmo mês, Layon, por meio de indicação, conheceu o acusado, estabelecendo contato com ele com o fim de negociarem a possibilidade de venda do referido veículo. 



    Na ocasião, ficou acordado entre as partes que o denunciado iria colocar o referido veículo à venda em sua loja de compra e revenda de veículos automotores, localizada em Salvador/BA, e que o prazo para venda seria de 10 (dez) dias. 



    Passado o período estabelecido, Layon entrou contato com o acusado, quando foi informado que ainda não havia localizado comprador para o carro, mas que tinha interesse na compra do referido, requerendo o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento. 



    Ultrapassado o prazo, sem que fosse realizada a intermediação ou compra do veículo, Layon estabeleceu contato novamente com o acusado e solicitou a devolução do veículo, tendo o denunciado se prontificado a entregar o veículo, o que fez no que no dia 20 de junho, contudo, sem o DUT e o pneu reserva, com o argumento que esqueceu em sua residência, prometendo que logo entregaria. 



    Em julho daquele ano, em conversa com o acusado, este informou que ainda tinha interesse em adquirir o veículo e que iria realizar o pagamento, pedindo novo prazo de 05 (cinco) dias. Não satisfeito com toda a situação, a vítima exigiu a entrega do DUT do veículo, quando tomou conhecimento que o denunciado havia realizado, sem anuência deste e sem assinatura da proprietária legal (Fabiana Souza Ramos Rocha), a transferência do veículo para o seu próprio nome. 



    Em posterior consulta, verificou-se que o carro se encontrava alienado fiduciariamente ao banco Toyota/SA, tendo como titular do contrato a senhora Gildete Silva Sampaio, conforme ID. 430107062- Pág. 84. 



    1.1 DO FINANCIAMENTO FRAUDULENTO DO VEÍCULO NO NOME DA VÍTIMA GILDETE SILVA SAMPAIO



    Em meados do dia 04 de agosto de 2023, nesta comarca de Camaçari/BA, o denunciado Argemiro Pinho dos Santos obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo a vítima Gildete Silva Sampaio em erro, mediante artifício fraudulento, conforme se passa a detalhar. 



    Conforme mencionado, quando de posse do veículo das vítimas Fabiana Souza Ramos da Silva Rocha e Layon Santos Rocha, o denunciado transferiu, falsificando a assinatura da proprietária legal no DUT - Documento Único de Transferência, o carro para o seu nome, conforme podemos observar no ID. 430107062 - Pág. 40. 



    Ato contínuo, de posse do carro em seu nome, o denunciado realizou o financiamento do veículo junto ao Banco Toyota, em nome de Gildete Silva Sampaio, que procurou o acusado em momento anterior a fim de que este a auxiliasse na obtenção de um empréstimo no valor de R$ 10.000 (dez mil reais). 



    Nesta conversa, o acusado prometeu reunir toda a documentação necessária e, no mesmo dia, criou a assinatura digital de GILDETE no aparelho celular dele, bem como tirou cópia de seu RG. 



    Assim, de posse dos documentos, conseguiu realizar o financiamento do veículo BMW XI, cor preta, placa PSE 8A85 em nome de Gildete Silva Sampaio, junto ao Banco Toyota, conforme documentos acostados no ID. 430107062- Págs. 51/59. 



    Na operação, o acusado recebeu a importância de R$ 47.910,00 (quarenta e sete, novecentos e dez reais), conforme comprovantes de ID. 430107062 - Págs. 88/89. Em seguida, devolveu o carro à vítima e Layon Santos Rocha, sem que este soubesse que o carro havia sido transferido e alienado fiduciariamente. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem.



    Colhe-se do voto condutor: 



    In casu, é possível constatar no decisum encarcerador a utilização dos fundamentos necessários para justificar a manutenção da custódia constritiva, demonstrando aquele com clareza o nexo entre a prisão preventiva e a necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da investigação criminal, requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal. Patente que o decreto prisional está devidamente motivado e apresenta elementos suficientes para o encarceramento provisório, notadamente diante da periculosidade concreta do agente, demonstrada pelo registro de inúmeras ações penais, as quais responde por estelionato, fraudes e outros crimes, o que, a meu ver, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, diante do alto risco de reiteração delitiva, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, à qual o Ministro relator negou seguimento, em decisão assim fundamentada: 



    […] cumpre anotar que a questão relativa à suposta incompetência do juízo não foi debatida pelo Tribunal de Justiça, o de inviabiliza a apreciação diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Com relação à suposta suspeição da autoridade policial, os impetrantes informam que o paciente apresentou notícia-crime contra a delegada, o que a torna suspeita, impossibilitando-a de presidir o inquérito instaurado contra o ora paciente. 



    Ao avaliar essa alegação, o Tribunal de Justiça destacou que a apresentação de notícia-crime contra a autoridade policial não é capaz, por si só, de gerar suspeição. 



    De fato, sabe-se que a consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores sustenta que as hipóteses causadoras de impedimento/suspeição, constantes nos arts. 252, 253 e 258 do Código de Processo Penal, são taxativas, não sendo viável interpretação extensiva e analógica, sob pena de se criar judicialmente nova causa de impedimento não prevista em lei, o que vulneraria a separação dos poderes e, por consequência, cercearia inconstitucionalmente a atuação válida do magistrado ou mesmo do promotor. (HC n. 478.645/RJ, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 4/6/2019). 



    Ainda com relação a supostos vícios relacionados à constrição cautelar, a defesa sustenta que a decretação de prisão preventiva quando a representação é pela prisão temporária é ilícita. 



    Não obstante as alegações defensivas, não se constata irregularidade, pois, conforme destacado pelo Tribunal de Justiça, houve representação da autoridade policial pela prisão temporária do paciente, circunstância que, nos termos da jurisprudência desta Corte, permite que o magistrado — dentro dos limites de sua discricionariedade e em observância ao livre convencimento motivado — imponha a medida que reputar mais adequada diante das peculiaridades do caso concreto. 



    […]



    Com relação à prisão preventiva, tem-se que a decisão se sustenta na necessidade de acautelamento da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta e a presença de indícios que levam a se concluir pela reiteração delitiva. 



    [...] 



    Neste caso, a decisão que decretou a custódia cautelar destacou que o paciente já foi condenado anteriormente pelo mesmo crime, o que fornece elementos concretos de risco à ordem pública, tendo em vista a possibilidade de reiteração delitiva. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    [...] 



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. 



    Ante todo o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) é possível verificar que nenhum dos fatos supostamente ilícitos ocorreram na comarca de Camaçari e sim na comarca de Salvador, atraindo a total incompetência da primeira; (b) a decisão objurgada não alinha qualquer fundamento concreto para manutenção da prisão de natureza cautelar; e (c) a representação pela prisão temporária foi realizada por autoridade suspeita. Assim, requer-se a concessão da ordem, de modo a reconhecer a nulidade apontada, declarando, pois, nula a Decisão de 1º grau e, como consequência, os atos subsequentes, revogando, inclusive, a prisão imposta, expedindo-se o competente Alvará de Soltura. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 216.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022)) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente